Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-80.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória. Contrato bancário. Contrato de Abertura de Crédito de Giro. Decisão de procedência.
Intimação por AR dos apelantes (fiadores) recorrentes Elio e Roberta, em seus endereços, para nomeação de novo procurador. Decurso de prazo. Falta de representação processual, evidenciando ausência de pressuposto recursal e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória. Contrato bancário. Contrato de Abertura de Crédito de Giro. Decisão de procedência.
Intimação por AR dos apelantes (fiadores) recorrentes Elio e Roberta, em seus endereços, para nomeação de novo procurador. Decurso de prazo. Falta de representação processual, evidenciando ausência de pressuposto recursal e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como desinteresse, que inviabiliza o conhecimento do recurso. Aplicação do art. 103 do nCPC (art. 36 CPC/73). Recurso não conhecido.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora. Existência de avalistas pessoas físicas que não atraem a incidência da legislação especial. Desprovimento.
Cobrança capitalizada dos juros - Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da cobrança. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Desprovimento.
Validade da renúncia ao benefício de ordem. Contrato que observou os requisitos legais de validade. Ausência de prova de coação ou outro vício excludente. Desprovimento.
Recurso não conhecido com relação aos dois recorrentes sem representação processual e desprovido com relação ao outro recorrente representado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001581-80.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes ROBERTA
NORIKO ISHIDA, CARLOS ERNESTO ABDALLA e ELIO WADEMAN, são apelados
TAASA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de adiamento do apelante. Não
conheceram do recurso com relação a dois dos recorrentes sem representação processual e
negaram provimento com relação ao outro representado, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
2
Apelação no 1001581-80.2018.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante(s): Carlos Ernesto Abdalla, Elio Waideman e Roberta Noriko Ishida
Apelado/a: Banco do Brasil S/A
Interessado/a: Taasa Indústria do Vestuario Eireli
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Voto no 39150
APELAÇÃO
Ação monitória. Contrato bancário. Contrato de
Abertura de Crédito de Giro. Decisão de procedência.
Intimação por AR dos apelantes (fiadores) recorrentes Elio e Roberta,
em seus endereços, para nomeação de novo procurador. Decurso de
prazo. Falta de representação processual, evidenciando ausência de
pressuposto recursal e desenvolvimento válido e regular do processo,
bem como desinteresse, que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Aplicação do art. 103 do nCPC (art. 36 CPC/73). Recurso não
conhecido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria de direito.
Prescindibilidade da dilação probatória pretendida.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Adoção da teoria
finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica
como consumidora. Existência de avalistas pessoas físicas que não
atraem a incidência da legislação especial. Desprovimento.
Cobrança capitalizada dos juros - Ajuste posterior à MP
1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36).
Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
que é suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da
cobrança. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Desprovimento.
Validade da renúncia ao benefício de ordem. Contrato que observou
os requisitos legais de validade. Ausência de prova de coação ou
outro vício excludente. Desprovimento.
Recurso não conhecido com relação aos dois recorrentes sem
representação processual e desprovido com relação ao outro
recorrente representado.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 174/191) interposto contra sentença de fls.
160/164 e 172, que julgou procedente a ação monitória proposta pelo banco recorrido em face
da empresa inadimplente e dos seus fiadores, com o seguinte dispositivo:
“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim
de DECLARAR CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL, conforme preconiza o artigo 701, § 2o, do mesmo diploma legal, para
execução do valor apontado na inicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado
executivo, prosseguindo-se na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial do Código
de Processo Civil (art. 771 e seguintes, CPC).
Custas e despesas processuais pelos réus, além de honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
3
A parte ré Tassa Indústria do Vestuário Eireli é beneficiária da gratuidade de
justiça, pelo que ficam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência, no termos
do art. 98, §3o, do CPC.”
No apelo os corréus fiadores alegaram: cerceamento de defesa diante da ausência
de oportunidade para produção de provas; ausência de análise sobre o pedido de incidência do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria de ordem pública; contrato de
adesão com cláusulas abusivas, devendo incidir a Súmula 121 do STF; nulidade da cláusula
de renúncia ao benefício de ordem e correção dos cálculos apresentados pela corré devedora.
Recuso tempestivo e reparado (fls. 192/194), foi contrariado (fls. 197/214).
Valor atribuído à causa em 27/03/2018: R$ 206.634,60.
É o relatório.
Impende examinar, desde logo, a preliminar de inépcia recursal devido à afronta
ao princípio da dialeticidade por simples reiteração da defesa, sem impugnação específica aos
fundamentos da sentença.
Descabe acolhimento uma vez que desde que haja impugnação à decisão
proferida e seja demonstrado interesse pela reforma da sentença, não há motivo para que não
se conheça do recurso. Assim, mesmo que a apelação repita os argumentos da exordial ou da
contestação, ainda assim as razões atacaram os fundamentos da sentença proferida e são aptas
a ensejar sua anulação ou reforma.
Ademais, no caso em tela houve evidente impugnação específica.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO.
ART. 514 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO
DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação
das razões apresentadas na contestação, por si só, não é motivo suficiente para o não
conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de
direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu
na hipótese dos presentes autos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 535574 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2014/0150134-5; Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA; T1 - PRIMEIRA TURMA; J:
11/11/2014; DJe 17/11/2014).
Em segundo, o recurso não pode ser conhecido com relação aos recorrentes ELIO
WAIDEMAN e ROBERTA NORIKO ISHIDA, por extinção e renúncia dos poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
4
fornecidos ao patrono Dr. Mauricio Duque Lambiasi, diante do falecimento do corréu ÉLIO
(fls. 223) e de comunicação por AR enviada à residência da corré ROBERTA (fls. 221/222).
Após determinação de intimação por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, para que os herdeiros do primeiro se habilitassem nos presentes autos, bem
como para a segunda corré, para que constituíssem novo patrono legalmente habilitado, nos
termos dos art. 76, §2o do nCPC e sob de não conhecimento do recurso, notou-se que os AR's
foram assinados por terceiros em seus endereços, decorrendo o prazo in albis (fls. 237).
Assim, apesar da evidente ciência quanto à extinção da procuração e da renúncia
do procurador, deixaram de nomear outro, mesmo após intimação para tanto, o que evidencia
o desinteresse que constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do presente recurso.
Por outro lado, caso tenham seus endereços alterados, deixaram de comunicar o
juízo, descumprindo seu dever legal (art. 77, V do CPC).
Dessa forma, de rigor o não conhecimento, uma vez que não mais se encontram
regularmente representados nestes autos, faltando-lhe a capacidade postulatória, já que o
instrumento de mandato constitui pressuposto objetivo de recorribilidade, nos termos do art.
103 do CPC (art. 36 do CPC/73).
Em caso semelhante, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO
JUDICIAL ADVOGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSTERIOR RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE.
INTIMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL
DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. FLUÊNCIA DE PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EM SECRETARIA.
1. À época da interposição do recurso de embargos de declaração, o subscritor
da peça era profissional devidamente habilitado e procurador judicial do embargante. A
interposição do recurso foi regular e a parte estava bem representada.
2. Posteriormente, todos os mandatários judiciais renunciaram aos poderes que
lhes foram conferidos pela parte. O embargante tomou ciência do fato, nos termos do art. 45
do Código de Processo Civil, pois apôs sua assinatura no instrumento de renúncia. Decisão
do ministro-relator que determinou que os prazos fluíssem em cartório, sem a necessidade de
intimação da parte por advogado, uma vez que estava caracterizada a inércia injustificada
da parte em indicar novo patrono. Julgamento dos embargos de declaração cinco meses após
a data constante no instrumento de renúncia.
3. Decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente
notificada ao constituinte, o processo prossegue, correndo os prazos independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
5
intimação, se novo procurador não for constituído. Interpretação dos arts. 45 e 267, II, III,
IV e § 1o do Código de Processo Civil.” (AI n. 676.479 AgRg-EDcl-QO, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, j. 03.06.2008)
Neste sentido, também é a recente jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de cobrança de comissão de corretagem renúncia do mandato pelos
antigos advogados da ré, devidamente comunicada parte que tem o ônus de constituir novo
advogado procuração outorgada antes do início do prazo recursal reabertura de prazo
não cabimento
agravo de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2189880-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL Sentença de extinção sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, V, do CPC
APELAÇÃO - Renúncia do patrono da
autora/apelante Parte autora/Apelante que foi pessoalmente intimada para constituição de
novo patrono AR que retornou positivo, sem a constituição de novo patrono - Ausência de
capacidade postulatória
Inteligência do artigo 76, § 2o, I, do CPC Recurso não
conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 1007525-76.2016.8.26.0609; Relator (a): Maria Salete
Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
“Apelação.
Declaratória
de
inexistência
de
débito.
Improcedência.
Inconformismo. Renúncia do advogado da apelante após interposição do recurso. Recorrente
que, mesmo cientificada, não constitui novo patrono. Intimação pessoal. Mudança de
endereço. Inércia que constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
do processo. Desinteresse interpretado como aceitação tácita da decisão. Inaplicabilidade do
art. 13 do CPC na fase recursal. Ausência de representação processual. Impossibilidade de
conhecimento do recurso diante da extinção de poderes de quem o subscreveu. Recurso não
conhecido.” (Ap no 0199125-23.2012.8.26.0100, Relator(a): Erson de Oliveira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/04/2015; Data
de registro: 04/05/2015)
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I do
nCPC com relação aos recorrentes Elio Waideman e Roberta Noriko Ishida, sendo conhecido
apenas com relação ao recorrente Carlos Ernesto Abdalla, diante do substabelecimento do
referido procurador a novos procuradores (fls. 236 e 244/245).
No mais, cuida-se, na origem, de ação monitória objetivando a constituição de
título executivo para recebimento do valor de R$ 206.634,60, débito decorrente da utilização
do limite de crédito pactuado no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex n° 097.706.358, firmado em 14/06/2016 com limite de R$ 225.000,00 e vencimento
final em 15/05/2017 (fls. 30/52).
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
6
alegada imprescindibilidade da dilação probatória.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que "para que se tenha caracterizado
o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em
princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, bem assim,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
No presente caso, os documentos amealhados aos autos (especialmente as
planilhas de fls. 30/57), analisados em conjunto com a legislação brasileira e com o que o STJ
e o STF têm decidido a respeito das teses dos embargantes, são suficientes ao deslinde da
controvérsia, mormente ante a generalidade da argumentação e ausência de mínima
identificação de valores alegadamente cobrados em desacordo com o contrato.
Em palavras diversas, o exame da matéria de direito precede a necessidade de
perícia, e a improcedência decorre da análise da prova documental.
No tocante ao mérito, não é caso de incidência do Código de Defesa do
Consumidor, pois, conforme precedentes desta C. Câmara, o critério adotado para
determinação da condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Para caracterizar-se
como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço
adquirido, ou seja, o produto ou serviço utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta
ou indireta, com a atividade econômica por ela desenvolvida:
“(...) Código de Defesa do Consumidor Não incidência. Ao presente caso não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
7
aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica
existente entre as partes litigantes denota que os produtos/serviços adquiridos fazem
parte da cadeia produtiva da Ré pessoa jurídica, que utiliza os valores recebidos para
implementar sua atividade comercial.(...)” (Apelação no 0023665-43.2009.8.26.0224,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, julg. 13/06/2012).
No caso dos autos a relação jurídica não é de consumo, pois se trata de operação
firmada em favor de pessoa jurídica, inexistindo sequer indício de que os recursos não teriam
se destinado ao incremento da atividade empresarial.
O fato de os embargantes figurarem como fiadores da operação financeira não
altera a natureza jurídica da relação de direito material. Ainda que assim não fosse, a mera
incidência da legislação especial não teria o condão de alterar as conclusões do julgamento.
Quanto à capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um
ano, não há mais dúvidas acerca da sua possibilidade em operações financeiras após
30/03/2000, data em que foi editada a MP 1.963-17, desde que expressamente pactuada,
sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual estabelecida no contrato bancário.
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de recente decisão da
Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
24/09/2012).
No caso dos autos, além de cláusula expressa (“capitalização mensal” - fls. 35)
suficiente para permitir a cobrança dos juros de forma capitalizada, inexistindo, portanto,
abusividade.
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há decisão definitiva sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
8
questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36/01, devendo preponderar à presunção de constitucionalidade do citado dispositivo,
até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja definitivamente julgada.
Com relação ao pedido expresso de aplicação da Súmula 121 do STF, que proíbe
a capitalização de juros, descabe incidência, pois, ainda que fosse expressamente
convencionada pelas partes, foi editada em 1963, ou seja, quando a capitalização era
terminantemente proibida, exceto em raras exceções em que havia previsão legal.
Como dito, a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 autorizou legalmente,
tornando assim ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo este E.
Tribunal:
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Rejeição dos embargos
monitórios. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade.
Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não
incide sobre o caso concreto. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e
superior à média do mercado. Na hipótese de inadimplência se estabeleceu a cobrança de
comissão de permanência que, pelos elementos constantes dos autos, não se mostra abusiva
ou desproporcional. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença de rejeição dos embargos monitórios mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002682-54.2018.8.26.0009; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020) grifo nosso
“Apelações. Contratos bancários. Cheque especial. Ação de repetição de
indébito c.c indenização a título de danos morais. Deserção. Não configuração. Preliminar
rejeitada. Prescrição. Inocorrência. Direito pessoal, cujo prazo prescricional é decenal.
Descontos em conta corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Decisão
anterior determinando o limite pretendido pelo autor, em sede de agravo de instrumento
proferido na medida cautelar em apenso. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. Juros capitalizados mensalmente. Aplicação da Medida
Provisória
1.963-17/2000,
reeditada
sob
no
2.170-36/2001.
Constitucionalidade.
Entendimento consolidado com a edição da Súmula 539, do STJ. Cobrança de juros acima
do limite de 12% ao ano que, por si só, não implica abusividade. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.” (TJSP;
Apelação Cível 0002856-17.2010.8.26.0347; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018;
Data de Registro: 06/02/2018) grifo nosso
E esta Câmara:
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001. Não merece conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e
ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001, já que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
9
questão não possui correlação com o caso em concreto, uma vez que a hipótese de incidência
do regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar
cédula de crédito bancário. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário,
como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em
contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04, não havendo que se falar
em qualquer irregularidade inerente a esta matéria. Precedente do STJ. RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma
Bancária) atinente à utilização de capitalização de juros por parte daqueles que integram o
Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi
revogada, vigendo a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações
financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, afastando-se,
portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais
instituições financeiras, como é o caso dos autos.
RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
(...)
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.”
(TJSP; Apelação Cível 0017071-56.2013.8.26.0229; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020) grifo nosso
Por outro lado, a capitalização de juros foi expressamente admitida nas Cédulas
de Crédito Bancário pela Medida Provisória no 2.160-25/01, posteriormente convertida na Lei
no 10.931/041 (art. 28, § 1o, I), desde que pactuados. Confira-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor, demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação;”
E esta também é a hipótese dos autos, uma vez que a cédula traz previsão
expressa de tal cobrança.
Quanto aos valores cobrados, o recorrente sequer apresentou cálculo próprio,
1 Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-80.2018.8.26.0526
10
reportando-se ao cálculo apresentado pela empresa devedora, não havendo, portanto,
impugnação específica.
Por fim, descabe acolhimento quanto à alegada abusividade contratual no tocante
ao contrato de adesão prever cláusula de renúncia ao benefício de ordem pelos fiadores
(cláusula 28).
Em tal cláusula, vê-se que os sócios assinaram a avença na qualidade de fiadores
e principais pagadores, renunciando, expressamente, aos benefícios dos arts. 827, 830, 834,
835, 837 e 838 do Código Civil, responsabilizando-se, solidariamente, pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas pela financiada, inclusive nas eventuais prorrogações.
Ao contrário do alegado, não há qualquer nulidade no contrato de fiança firmado
que reúne as condições de obrigatórias de validade (objeto lícito, agente capaz e forma não
proibida em lei), devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.
Ademais, não se alegou nem comprovou qualquer coação na assinatura do
mesmo. Dessa forma, válido o contrato já que foi afastado direito disponível por pessoas
capazes em condições lícitas.
Assim, em razão dessa solidariedade passiva, o credor tem direito de exigir e
receber de um ou de outro devedor, parcial ou totalmente, a dívida comum, nos termos do art.
275 do Código Civil.
Nesse passo, os correqueridos assumiram a fiança/aval no contrato acostado e
nessa condição estão sendo cobrados, legalmente, junto com a afiançada, devendo responder
por todo o contrato até sua quitação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, não se conhece o recurso com relação a dois dos recorrentes sem
representação processual e nega-se provimento com relação ao outro representado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator